Tribunal: TJMT
Processo: 1021763-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021763-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (EMBARGANTE), MILENA HAYASHIDA - CPF: 947.456.411-68 (EMBARGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), MARIA ANGELA ASSIS ASCKAR CORRAL - CPF: 002.051.971-08 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. execução de título judicial. penhora de imóvel não registrado em nome de terceiros. alegada omissão quanto à boa-fé de adquirentes e à substituição da penhora. inocorrência de vícios. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
o
agravo de instrumento interposto contra decisão de
1o
grau que indeferiu pedido de substituição da penhora de três imóveis registrados em nome da embargante, mas alegadamente alienados a terceiros de boa-fé. A embargante apontou omissões e contradições no acórdão quanto à análise da boa-fé dos adquirentes, aos princípios da menor onerosidade e efetividade da execução, e à proposta de substituição por bens livres e desembaraçados.

ii
. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da boa-fé dos terceiros adquirentes e da possibilidade de substituição da penhora;
(
ii
)
definir se os embargos de declaração opostos possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

iii
. razões de decidir

3.
A decisão embargada
registrou
que, nos termos do art. 1.245, §1o,
CC
, enquanto não registrado o título translativo, o alienante continua sendo considerado proprietário do imóvel, razão pela qual a alegada boa-fé dos adquirentes não torna a penhora inválida ou ineficaz perante o exequente.

4.
A possibilidade de substituição da penhora foi enfrentada no acórdão, que considerou legítima a manutenção da constrição em razão da ausência de demonstração inequívoca de que os bens ofertados fossem idôneos e suficientes, bem como da ausência de anuência do exequente.

5.
Não se constata omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada, sendo os embargos utilizados com o objetivo de rediscutir fundamentos já enfrentados, o que não se coaduna com a finalidade dos
aclaratórios
prevista no art. 1.022 do CPC.

6.
Afasta-se a aplicação da multa por embargos protelatórios, por não se evidenciar intenção deliberada de atrasar o feito, mantendo-se o exercício regular do direito de recorrer.

iv
. dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
‘1.
A ausência de registro do título translativo impede a oponibilidade da alienação de imóvel perante o exequente, independentemente da boa-fé do terceiro adquirente.
2.
A substituição da penhora não é automática, devendo ser demonstrada a idoneidade, suficiência e ausência de prejuízo ao credor, além da anuência do exequente.
3.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo indispensável a demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4.
A aplicação da multa por embargos protelatórios exige a comprovação de intenção de procrastinar o processo, o que não se verifica na interposição do primeiro
aclaratório
.
’

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §2o, e 847; CC, art. 1.245, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000183-35.2023.8.11.0108, rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025, DJE 24.12.2025; TJMT, N.U 1045669-16.2024.8.11.0041, rel. Des. Maria Helena
Gargaglione

Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025, DJE 23.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de D
eclaração
opostos por
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
.
em face de
acórdão
proferido por esta
1a
Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
negou provimento
ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de
cumprimento de sentença
n.
0020653-58.2016.8.11.0041, em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
.

No
agravo,
a embargante insurgia-se contra decisão que
indeferiu o pedido de substituição da penhora
de três imóveis (matrículas no 103.062, 103.065 e 103.073), os quais alegava estarem
alienados a terceiros de boa-fé
, embora ainda registrados em seu nome.

Sustentava, também, a oferta de outros bens livres e desembaraçados, indicados para substituição da penhora.

A Turma Julgadora entendeu pela
regularidade da constrição judicial
, diante da ausência de transferência registral da propriedade dos imóveis indicados e da expressa previsão do art. 1.245, §1o, do
CC
, que dispõe que “
enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
”. Concluiu-se, assim, pela legalidade da decisão de primeiro grau que
indeferiu a substituição da penhora
, mesmo diante da alegação de negócios jurídicos anteriores à constrição.

Contra o
acórdão, foram opostos
estes
embargos de declaração, em que a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de
omissões e contradições
na decisão colegiada, especialmente quanto à
validação da penhora de bens alienados de fato a terceiros
, aos
princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução
, bem como à
proposta de substituição por imóveis livres e hábeis à garantia da execução
.

Requer, ao final, o
acolhimento dos
aclaratórios
com eventual
atribuição de efeitos infringentes
, para que seja
reformado
o acórdão recorrido, com
liberação dos imóveis penhorados
e
aceitação da substituição ofertada
.

Nas
contrarrazões
(Id. 339638364),
a embargada
Milena
Hayashida

pugna pelo
não acolhimento dos
aclaratórios
, ante a
inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do C
PC
, afirmando que o recurso tem caráter manifestamente
protelatório
. Diante disso, requer a
aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC
, em razão do alegado uso indevido dos embargos como sucedâneo recursal.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo
Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nestes
aclaratórios
,
Fatex
Residencial Construtora e Incorporadora SPE Ltda.
insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora de três imóveis ainda registrados em nome da ora embargante, mas que teriam sido, segundo ela, alienados a terceiros antes da constrição.

A embargante alega a ocorrência de omissões e contradições, notadamente quanto à ausência de análise sobre a alegada boa-fé dos terceiros adquirentes, sobre a eficácia dos contratos de alienação, e quanto à possibilidade de substituição da penhora, com fundamento nos princípios da
menor onerosidade
, da
segurança jurídica
e da
efetividade da execução
.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver, na decisão embargada,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. Excepcionalmente, admite-se a atribuição de
efeitos infringentes
, desde que a correção do vício apontado conduza, de modo inequívoco, à alteração do julgado.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a questão da
boa-fé dos adquirentes
dos bens penhorados, os quais teriam firmado negócios jurídicos anteriores à constrição judicial.

A alegação, todavia, não prospera.

A Turma julgadora, ao fundamentar a negativa de provimento ao agravo, destacou que a ausência de
registro do título translativo
impede a oponibilidade da alienação perante terceiros, nos termos do art. 1.245, §1o, do Código Civil.

Assim, ainda que presente a boa-fé dos adquirentes, a eficácia da transferência da propriedade em relação ao exequente depende do registro no cartório competente
,
o que não ocorreu.

Portanto, a matéria foi expressamente enfrentada,
não havendo omissão a ser suprida
.

Quanto à alegada omissão sobre a possibilidade de substituição da penhora,
igualmente não assiste razão
à embargante.

Em resumo, sustenta-se que não teria sido analisada a possibilidade de substituição da penhora por bens livres e desimpedidos, conforme o art. 847 do CPC e o princípio da menor onerosidade.

Entretanto, o acórdão foi claro ao manter a penhora sobre os imóveis originalmente constritos, considerando a
ausência de anuência do exequente
e a
prevalência do interesse do credor
, nos termos da jurisprudência consolidada.

Embora o art. 847
, CPC,
autorize a substituição da penhora, tal medida
não é automática
. Requer prova de que os bens ofertados são
idôneos, livres de controvérsias e suficientes para garantir a execução
, além de não implicarem prejuízo ao exequente.

No caso, os bens indicados, ainda que registrados em nome da
embargante
,
não foram objeto de avaliação judicial
e sua suficiência
não foi demonstrada de forma inequívoca
. Ademais, a própria embargante reconhece que alguns dos imóveis originalmente penhorados
ainda constam formalmente em seu nome
, o que enfraquece sua tese de alienação efetiva.

Assim, a Turma julgadora
analisou adequadamente
todas as questões suscitadas,
não se configurando qualquer vício
.

Quanto ao pedido de
efeitos modificativos
, igualmente não há vício que, se corrigido, conduza à alteração do julgado.

Ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
:

“(...). 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já analisadas e decididas de forma suficiente, sendo indispensável a demonstração concreta de
omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.”

(
TJMT
- N.U 1000183-35.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 24/12/2025)

Por fim,
afasto a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC
. Ainda que os embargos careçam de fundamento relevante,
não se evidenciou intuito protelatório
. A peça recursal permanece dentro dos limites do exercício regular do contraditório,
sem indícios de má-fé ou abuso
do direito de recorrer.

Nesse sentido:

“(...). 3. A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro
aclaratório
.”

(
TJMT
- N.U 1045669-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

Diante do exposto
,
rejeito os embargos de declaração
opostos por
Fatex
Residencial Construtora e Incorporadora SPE Ltda
.
, por
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, e
rejeito o pedido de
aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026